Tribunal: STF
Processo: ARE 683431
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O tema alusivo ao momento de incidência dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, nas ações em que a União figura como sucessora da Rede Ferroviária Federal S.A., possui natureza infraconstitucional.



    II – Os Ministros desta Corte, no ARE 734.169-RG/DF, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema em debate, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional.



    III – Agravo regimental improvido.